Tribunal: TJDFT
Processo: 0726899-08.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. VOO INTERNACIONAL. APLICAÇÃO DAS CONVENÇÕES DE VARSÓVIA E MONTREAL. EXTRAVIO PERMANENTE DE BAGAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. DANO MATERIAL. VALOR FIXADO MANTIDO. DANO MORAL. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação de reparação por danos materiais e morais decorrentes na falha de prestação serviço aéreo internacional pelo extravio definitivo da bagagem da parte autora, cujos pedidos foram julgados parcialmente procedentes, condenando-se a ré ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos materiais, e ao pagamento da importância de R$ 3.000,00, a título de reparação por danos morais.
2. A parte autora apresentou recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.
3. Em seu recurso, a parte autora requereu a majoração do valor da indenização por danos materiais até o limite da de Convenção de Montreal (1.000 DES / R$7.200,00) e dos danos morais para R$ 20.000,00. Consta dos autos que a parte autora adquiriu passagem aérea saindo de Brasília com destino a Madri (Espanha) no dia 28.02.2022. Contudo, ao chegar ao destino, ela verificou que sua bagagem havia sido extraviada e, após mais de duas horas no aeroporto, concluiu o Registro de Irregularidade de Bagagem (RIB). A parte autora alegou que o fato lhe trouxe inúmeros transtornos, uma vez que perdeu tempo no aeroporto para a solução do problema, teve que fazer compras, o que a impediu de aproveitar alguns passeios em sua viagem, causando-lhe grande angústia, principalmente porque a companhia aérea não lhe prestou qualquer assistência. Em razão dos fatos, pugnou pela majoração do valor da indenização por danos materiais e morais.
4. No julgamento do RE 636.331/RJ, com repercussão geral, o STF fixou a tese relacionada ao Tema 210 ("Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor"). Contudo, o entendimento sedimentado restringe-se à reparação por dano material e ao prazo prescricional relativos ao transporte aéreo internacional. O julgado não alcança a compensação devida por dano moral, por não estar contemplada nas convenções de Varsóvia e Montreal.
5. A responsabilidade civil objetiva dispensa a demonstração da culpa, bastando a comprovação do ato comissivo ou omissivo, o dano e o nexo de causalidade. No caso, incontroverso o extravio definitivo da bagagem, ressaltando-se que mesmo após o retorno da autora para o Brasil sua bagagem não foi devolvida. Portanto, cabível a condenação por danos materiais e morais.
6. Dano material. O parágrafo único do art. 734 do Código Civil permite ao transportador exigir a declaração do valor da bagagem para limitar a indenização. No caso concreto, não houve a exigência da declaração de bagagem pela companhia aérea, razão pela qual não se pode afastar o dano sob o fundamento da ausência de prova do conteúdo. Nesse cenário, cabe ao juiz fixar a indenização de acordo com as regras da experiência comum e do princípio da equidade, conforme autorizam os arts. 5o e 6o da Lei n.9099/95.
7. Dessa forma, irreparável a sentença nesse ponto: “(...) os danos materiais não são hipotéticos e devem ser efetivamente demonstrados no caso concreto. Há situações excepcionais, contudo, em que deve ser utilizada a técnica de julgamento da redução probatória, justamente devido à dificuldade de se obter a prova exata do valor indenizatório, o que ocorre especialmente em relação aos itens não valiosos transportados em viagem aérea, como roupas e pertences pessoais do consumidor, hipótese esta a dos autos em que o extravio definitivo da bagagem do autor se tornou incontroverso. (...). Nesse contexto, de acordo com as regras de experiência comum e numa apuração equitativa da extensão do prejuízo material, cuja aplicação no Juizado está autorizada pelos art. 5o e 6o da Lei n. 9099/1995, entendo que o valor de R$5.000,00 é condizente com as peças descritas, bem como com a natureza da viagem realizada pela demandante, merecendo pequeno decréscimo de valor pelo fato de não haver demonstração de que todas as peças tenham sido adquiridas somente para a viagem, ou seja, de que todas as peças fossem novas”. Portanto, deve ser mantida a sentença que arbitrou o valor dos danos materiais em R$ 5.000,00.
8. O extravio definitivo de bagagem, em viagem de ida, representa violação aos direitos da personalidade, em face do abalo à tranqüilidade e ao conforto de quem viaja, esperando encontrar, longe do seu domicílio, o mínimo para o seu conforto e dignidade. As frustrações decorrentes do extravio definitivo da bagagem, a privação de uso dos seus pertences durante todo o período da viagem, a necessidade de ir às compras em cidade desconhecida, a aquisição forçada de bens de uso pessoal e com isso a perda de tempo em passeios etc, extrapolam o mero dissabor cotidiano e impõem a reparação pelos danos morais suportados.
9. O valor fixado, a título de dano moral, deve levar em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se torne causa de enriquecimento ilícito do ofendido. Posto isso, mantém-se o valor arbitrado pelo juízo sentenciante (R$ 3.000,00), por considerá-lo condizente com o caso concreto.
10. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios em favor do patrono da ré, estes últimos fixados em 10% sobre o valor da condenação.
12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.